Tribunal: TJES
Processo: 5000342-26.2020.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cheque; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000342-26.2020.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - EPP
RECORRIDO: JOSE GERALDO CRISTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CHEQUE CLONADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5000342-26.2020.8.08.0001

Recorrente: ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA – EPP

Recorrido: JOSE GERALDO CRISTO E JOSE GERALDO CRISTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9118307).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA – EPP
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o réu vendeu aos autores mercadorias no dia 07/02/2019 que foi pago por meio do cheque nº 902674;
b)
que um dia antes da venda preencheu ficha cadastral e fez consulta do cheque;
c)
que a empresa não possui qualquer responsabilidade referente ao cheque clonado;
d)
que não deve haver indenização por danos morais.

o cernde da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de declaração de inexistência da relação jurídica entre o autor e o réu, a inexistência do débito no montante de R$2.267,00, e não havendo relação entre as partes, a possibilidade de indenização por danos morais.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral com relação à inexistência da dívida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Os requerentes alegam que tomaram ciência pelo gerente da Caixa Econômica Federal, onde mantêm conta bancária, que diversas folhas de cheques foram clonadas, inclusive o cheque n° 902674, no valor de R$2.267,00 (dois mil, duzentos e sessenta e sete reais) emitido em favor da requerida, razão pela qual em 28/03/2019 registraram BU do referido (ID n°5446084).

A alegação dos autores é corroborada pelos documentos acostados à inicial, notadamente o extrato de ID n° 5446084, no qual se verifica, no período de 26/02/2019 a 22/11/2019, a devolução de inúmeros cheques, inclusive do que ora se discute, pelo Motivo n° 35 que, nos termos da Resolução n° 1.682 do Banco Central do Brasil, refere-se a “cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do estabelecimento bancário (‘cheque universal’), ou ainda com adulteração da praça sacada”.

Acresça-se a isso, o fato de que a assinatura aposta no cheque impugnado (ID n°8793327) possui notável diferença com aquela aposta no título de eleitor da parte autora (ID n°5446060), o que robustece as alegações dispendidas na inicial.

No exercício do seu contraditório, a empresa requerida alegou que, quando da negociação, consultou o cheque, não constatando nada que impedisse a venda das mercadorias, alega ainda que não pode ser responsabilizada tendo em vista que o dano decorre de culpa exclusiva de terceiros.

A respeito disso, é pacífica a jurisprudência do STJ de que o estabelecimento que aceita cheque como forma de pagamento assume o risco da atividade comercial, de modo que cabe ao fornecedor tomar todas as precauções necessárias a fim de assegurar a higidez do negócio. Sobretudo porque, nos termos do art. 14, caput e §1° do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos relativos à prestação dos serviços, devendo assegurar ao consumidor a segurança que se pode esperar do negócio. A esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE NA EMISSÃO DE CHEQUE. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte de que "a aceitação de cheques como forma de pagamento pelo comerciante não decorre de qualquer imposição legal, devendo, caso assuma o risco de recebê-lo, adotar, previamente, todas as cautelas e diligências destinadas a aferir a idoneidade do título, assim como de seu apresentante (e suposto emitente)" ( REsp 1.324.125/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 12/6/2015). 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, no que tange à alegação de responsabilidade pelo resultado lesivo, consignou que o autor não tomou todas as cautelas possíveis para receber o pagamento por meio de cheques, fato este determinante para o prejuízo sofrido. Assim, foi afastada a responsabilidade da instituição financeira. Ademais, concluir de forma oposta, como pretende o recorrente em suas razões recursais, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1331222 SP 2018/0181926-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. DOCUMENTOS FURTADOS. AUSÊNCIA DE CAUTELA DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. A fraude cometida por terceiro não elide a responsabilidade do comerciante que negocia com terceiro estelionatário, uma vez que cabe à empresa verificar a idoneidade dos documentos apresentados, a fim de evitar dano a terceiro na realização de seus negócios. Precedentes. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema suscitado no recurso especial, mas não debatido e decidido pelas instâncias ordinárias. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp 1670784/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO , QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019)

No caso em análise, a simples conferência de documento pessoal com foto do consumidor bastaria para que a requerida se certificasse de que o falsário não era aquele que alegava ser. Entretanto, não apenas não o fez, como, sabendo que o título foi devolvido pelo Motivo 35 (ID n° 8793329), ainda assim e de má-fé, inseriu o nome do primeiro autor no cadastro de inadimplentes pelo Motivo 12 – “insuficiência de fundos” – conforme se retira do documento juntado ao ID n°8793333, de maneira que no momento da negativação a requerida tinha consciência de que a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes era indevida.

Desse modo, verifica-se que a parte Ré não se desincumbiu de apresentar aos autos a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC, como também não demonstrou ter agido com a cautela que se espera do comerciante que, por sua conta e risco, aceita cheques na celebração de seus negócios.

Cabe destacar que deixou a parte ré/recorrente de comprovar a existência do negócio jurídico que deu origem ao pagamento por meio de cheque, isso porque embora tenha a parte juntado aos autos documento auxiliar de nota fiscal, nesse não há qualquer identificação de quem seria o consumidor que adquiriu aquelas mercadorias.

Outrossim, estranha este juízo o fato do cheque apenas ter sido apresentado pela primeira vez após aproximadamente dois meses da realização da suposta compra, momento no qual a instituição bancária retornou pelo motivo “35” que significa “cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do participante”.

Assim, como foi invertido o ônus da prova (ID 9118244), caberia ao réu/recorrente a comprovação da existência da relação jurídica entre as partes, bem como da validade do cheque.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa deve prosperar, pois apesar da parte autora ter tido seu nome negativado, o extrato do SPC colacionado ao ID 9118236 esclarece que ao tempo da inscrição já havia uma inscrição anterior no registro da parte.

Nesse sentido, aplica-se os termos da súmula 385 do STJ que dispõe que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Assim, deve ser julgada improcedente a pretensão indenizatória de dano moral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para julgar improcedente o pedido de dano moral, nos termos do art. 487, I do CPC, mantendo-se no mais a sentença como proferida.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)